Tribunal: STF
Processo: RE 587948
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL
   CIVIL. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO.
   PREJUDICIALIDADE.
Provido o recurso especial no mesmo sentido da
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fica prejudicado o
   extraordinário.
Agravo regimental a que se nega provimento.